Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-16.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701130-16.2022.8.07.0010 RECORRENTE: NELSON JOSÉ DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DECLARAÇÕES COESAS E HARMÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MOTIVAÇÕES DISTINTAS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os depoimentos de policiais, como funcionários públicos, gozam de presunção de veracidade, em especial se estiverem coesas e harmônicas com as demais provas dos autos e não houver comprovada justificativa para que sejam desacreditadas. 2. Inaplicável o princípio da consunção quando os crimes de desacato e resistência, embora praticados no mesmo contexto fático, constituírem ações distintas, com diferentes desígnios. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 329, caput, e 331, caput, ambos do Código Penal, argumentando, em suma, que deveria ter sido aplicada a consunção no caso em exame, ao argumento de que a resistência e o desacato foram praticados em um mesmo contexto fático. Indica contrariedade ao artigo 70 do Código Penal sem, contudo, indicar as razões pelas quais teria sido violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 329, caput, e 331, caput, ambos do CP. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “na situação dos autos, entretanto, não cabe a aplicação do princípio em comento, porque a narrativa evidencia que a ofensa proferida contra os policiais teve o único intuito de menosprezar e humilhar os agentes. Assim, embora os crimes tenham sido praticados em um mesmo contexto fático, o foram de forma independente, em ações e com desígnios distintos. Notadamente, o desacato praticado pelo réu contra os agentes policiais foi o que ensejou a voz de prisão em seu desfavor, a partir de quando iniciaram-se os atos de resistência” (ID Num. 45741769 - Pág. 10). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 70 do CP, pois, consoante ressaltado, o recorrente não indicou as razões pelas quais o aludido dispositivo de lei federal teria sido violado, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017